Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714483-64.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LIMA COSTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença recorrida (ID 28716324) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 05/07/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 06/07/2021 (ID 28716326). Percebe-se que o prazo para interposição do presente recurso findava-se em 27/07/2021 (art. 1.003, § 5o c/c art. 219 CPC), contudo, o Apelante protocolou o recurso apenas em 02/08/2021 (ID 28716328). Desta feita, intime-se o Apelante para comprovar a tempestividade da presente apelação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022 11:17:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador